Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720350-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellida Regina da Silva Moura contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 149913158 do processo n. 0700998-91.2020.8.07.0021) que, nos autos cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra a agravante e Marco Antonio Lopes de Moura, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os ativos financeiros da executada. Em suas razões recursais (ID 47063762), a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, com fulcro no art. 833, X, do CPC, argui a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo Juízo de origem, haja vista estarem depositados em conta poupança. Na espécie, aduz que “a operação n. 1288 da Caixa é o equivalente à conta poupança Caixa n. 013”. Entende que “a quantia referente a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que mantida em conta-corrente ou conta poupança, é impenhorável, tendo em vista a sua natureza alimentar”. Aponta, ainda, que o montante bloqueado é fruto do seu salário, que também é protegido contra a constrição, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Pleiteia, ainda, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o desbloqueio das quantias penhoradas. A recorrente foi intimada para demonstrar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça (ID 47199255). Em petição (ID 47518428), a agravante junta documentos, os quais entende comprovar a sua hipossuficiência. Consoante decisão de ID 47602619, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. A agravante, Ellida Regina da Silva Moura, opõe, então, embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 47880850). Em suas razões recursais, a embargante aponta contradição no decisum. Confirma que “recebia valor médio de salário na casa dos 12 (doze) mil reais, todavia, em 2023, o seu salário líquido baixou para menos de 2 (dois) salários mínimos”. Alega que, “até 2022, exercia o cargo de assessora parlamentar, cargo este comissionado e não tendo o seu chefe (no caso, o deputado federal) sido reeleito, não sobrou outra escolha a não ser demitida no dia 31/12/2022, tendo que correr atrás de outro cargo em outra empresa para que pudesse se sustentar”. Conclui, assim, que “a sua situação financeira não é mais a mesma que era quando da apresentação dos contracheques na época da impugnação a penhora de 1o grau, tendo ainda que arcar com alimentação, moradia, vestuário, escola de filhos, plano de saúde, gastos com condução e demais, ao final do mês, nada lhe sobra, sendo inviável o pagamento das custas judiciais”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da contradição apontada. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, em que pese não se verificar contradição no decisum embargado, no tocante ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça requerida, observa-se a existência de erro material, que pode ser corrigido, inclusive, de ofício pelo magistrado (art. 494 do CPC[1]). Conforme se destacou no pronunciamento embargado, a agravante teve o pedido de gratuidade negado, quando da prolação da sentença (ID 103090850). Assim, o pleito aviado no agravo de instrumento se trata de reiteração da pretensão, sendo, pois, imprescindível a demonstração da alteração da situação financeira em relação ao momento do indeferimento. Ocorre que, com a oposição dos embargos de declaração pela recorrente, foi esclarecida a mudança do estado financeiro da autora. Com efeito, até dezembro de 2022, a executada exercia cargo em comissão de assistente técnico de gabinete na Câmara dos Deputados, pelo qual auferia, deduzido os descontos compulsórios, em torno de R$12.525,00 (doze mil quinhentos e vinte e cinco reais), consoante se depreende dos contracheques referentes dos meses de abril a junho de 2022 (ID 47063771). A partir de janeiro de 2023, contudo, foi exonerada, ante a não reeleição do deputado federal para o qual trabalhava. Assim, mudou de emprego, exercendo, atualmente, a da função de secretária na Fundação Escola Nacional de Seguros, com remuneração mensal de R$6.115,54 (seis mil cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), após o abatimento dos descontos compulsórios (ID 47518429). A par de tal quadro, com fulcro critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015[2], a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, vislumbra-se, no caso, a demonstração de hipossuficiência da parte agravante, o que justifica o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Contudo, deve-se ressaltar que o benefício ora concedido possui efeitos ex nunc. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. MITIGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de cumprimento de sentença, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação lançada na fase de conhecimento. 2. O recorrente não demonstra qualquer alteração em sua situação financeira, em comparação à época em que foram proferidas as decisões de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, não se justificando novo pedido de concessão do benefício em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1630685, 07297108620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, acolho os presentes embargos de declaração para sanar o vício de erro material e deferir o benefício de gratuidade de justiça à agravante. Superada essa questão preliminar, verifica-se que a recorrente realizou, em seu agravo de instrumento, pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão de origem impugnada. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre a quantia de R$2.575,95 (dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) pertencente a Ellida Regina da Silva Moura (ID 129931896). Isso porque, em que pese, a princípio, os valores constritos estarem depositados em poupança (operação n. 1288 da Caixa Econômica Federal – IDs 144310683 e 131195135), a atrair, inicialmente, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC[3], há, no caso, um aparente desvirtuamento dessa conta, pois é utilizada como conta-corrente com a realização de movimentações diversas. Com efeito, conforme se manifestou o Juízo de origem, observa-se que, no “extrato anexado pela requerida (ID 131195135), no mês de junho de 2022 foram realizadas movimentações do tipo: pagamento de boleto, débito VISA, envio de PIX, pagamento de luz/gás, pagamento de telefone e loteria. Ou seja, operações que apontam que a referida conta não se destina à formação de reserva para atender situações excepcionais na vida do indivíduo, objeto que o legislador pretendeu tutelar com a norma”. Sobre o assunto: (...) 3. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta-poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326952, 07486766820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 4. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1319315, 07417966020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda, mostra-se inviável o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro na arguição de que constitua verba remuneratória, nos termos do art. 833, IV, do CPC[4], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. No ponto, verifica-se, em um primeiro momento, que a remuneração da recorrente é depositada em conta distinta (operação n. 001, contas n. 000998454929-7 e 255.994-0 – ID 131195133) da que houve o bloqueio (operação n. 1288, conta n. 000756051721-9 – IDs 144310683 e 131195135). Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe à agravante, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[5]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza impenhorável da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista o processo, na origem estar em fase de definição do quantum debeatur, com remessa dos autos à contadoria. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar da agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, conheço e acolho os presentes embargos de declaração para sanar o vício de erro material e, via de consequência, deferir o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, com efeitos ex nunc. Quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, indefiro o pedido, haja vista não se encontrarem presentes os requisitos legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. [2] Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. [3] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [4] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [5] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.